Tribunal: TJSP
Processo: 1031804-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Nulidade de processo administrativo de cassação do direito de dirigir - Pendência de recurso administrativo, bem como ausência de notificação - Ausência de prova da entrega da notificação de auto de infração de trânsito – Sentença que denegou a segurança – Prova de fato negativo – Impossível se exigir do autuado a comprovação de sua notificação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Nulidade de processo administrativo de cassação do direito de dirigir - Pendência de recurso administrativo, bem como ausência de notificação - Ausência de prova da entrega da notificação de auto de infração de trânsito – Sentença que denegou a segurança – Prova de fato negativo – Impossível se exigir do autuado a comprovação de sua notificação – Sentença reformada – Precedentes - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031804-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANNA
MARIA
NEGRO
MANTELLI
BORGES,
são
apelados
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declarará o voto divergente.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 24 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1031804-43.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Randolfo Ferraz de Campos
Apelante: Anna Maria Negro Mantelli Borges
Apelado: Departamento Estadual de Transito DETRAN, e outro.
Voto no 31772
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança – Nulidade de
processo administrativo de cassação do direito de dirigir -
Pendência de recurso administrativo, bem como ausência de
notificação - Ausência de prova da entrega da notificação de
auto de infração de trânsito
Sentença que denegou a
segurança Prova de fato negativo Impossível se exigir do
autuado a comprovação de sua notificação
Sentença
reformada Precedentes - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Anna
Maria Negro Mantelli Borges (fls. 220/256), contra a r. sentença de fls.
205/207, cujo relatório e fundamentos adoto, que denegou a ordem em
mandado de segurança impetrado pela apelante, que visava sobrestar os
processos administrativos mencionados na inicial, pois ainda pendentes de
julgamento, alegando que não foi notificada das multas e dos procedimentos
administrativos.
Em síntese, requer a apelante a suspensão dos
efeitos dos atos administrativos que cassaram sua CNH, e o desbloqueio de
seu prontuário para que possa renová-la.

Foram apresentadas contrarrazões, às fls. 272/275.
É o relatório.
No caso em tela, verifico que houve inobservância
por parte da Administração dos princípios do contraditório, ampla defesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido processo legal, vez que a impetrante foi supostamente multada por
infrações do CTB, mas não recebeu as notificações acerca das penalidades
administrativas.
Somente a Administração pode provar o fato
positivo, ou seja, que houve a notificação da autuação imposta à impetrante.
Não restou comprovado nos autos os Avisos de Recebimento (AR) das
notificações das infrações praticadas.
A falta da notificação acarreta a anulação do
procedimento administrativo que gerou a multa e consequentemente a
cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
Veja-se o que dispõe a Súmula n. 312 do STJ: “No
processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias
as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”
Competia à ré comprovar a entrega das notificações
à impetrante, pois cabe à Administração comprovar a entrega efetiva, por ser
impossível prova de fato negativo. Saliente-se que mera relação de postagem
de empresa particular não é meio hábil a demonstrar que a notificação foi
entregue ao suposto infrator.
Assim,
havendo
vício
no
procedimento
administrativo, em razão do cerceamento do direito de defesa da impetrante e
violação ao devido processo legal, imperioso se faz declarar a sua nulidade.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal
Paulista:
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infrações de trânsito Declaração de Nulidade de
ato administrativo consubstanciado em multa de
trânsito
Alegada ausência de notificação

Admissibilidade
Ausência de demonstração da
notificação
Não se pode exigir do autuado
comprovação de sua notificação, mormente por se
tratar de prova de fato negativo
Procedimento
administrativo para suspensão do direito de dirigir
em
consequência
à
autuação
irregular
que
exasperou o limite de pontos estatuído no art. 261
do Código de Trânsito Brasileiro
Nulidade

Princípio da legalidade Recurso provido. (TJSP; 7a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
1008301-42.2018.8.26.0048;
Relator
Des.
Magalhães Coelho; j. 29/07/2019)
Apelação.
Mandado
de
segurança.
Direito
administrativo. Auto de infração de trânsito. Prova
da entrega da notificação com Aviso de Falta de
recebimento que constitui fato negativo, a ser
desconstituído pela impetrada, comprovando a
entrega. Provas exclusivamente documentais que
são admitidas neste rito mandamental. Notificação
da autuação ou decisão cuja prova depende de AR,
não trazida aos autos pelos impetrados. Sentença
reformada. Recurso provido. (TJSP; 7a Câmara de
Direito
Público,
Apelação
Cível
1062128-50.2018.8.26.0053; Relator Fernão Borba
Franco; j. 11/12/2019)
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação para conceder a segurança, anulando-se o procedimento
administrativo de cassação da carteira nacional de habilitação da impetrante,
com suas consequências legais e administrativas.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18935
Apelação Cível no 1031804-43.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Anna Maria Negro Mantelli Borges
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor Técnico
do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Detran-Sp
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Instauraram-se três procedimentos administrativos para
cassação do direito de dirigir, porquanto, segundo consta, a autora fora autuada por
infrações à legislação de trânsito enquanto estava suspenso o direito de dirigir (fls. 56,
90 e 164).
É certo que a Resolução CONTRAN no 182, de 09/09/05,
tratando do procedimento regulado na regra dos artigos 261 e 263, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro, no exercício da competência prevista na norma dos artigos 7o, I, e
12, I, daquela Lei Federal, dispôs que somente depois de esgotadas as vias recursais
administrativas correrá o prazo para a entrega da CNH (arts. 19, § 1o, e 24). Antes disto,
o motorista não poderá ser impedido de obter a renovação de sua carteira de habilitação,
nem mesmo de obter segunda via. Colhe, igualmente, a regra do artigo 290, parágrafo
único, da Lei Federal no 9.503/97.
No caso presente, porém, verifica-se das certidões de fls.
85, 154, 193 que as decisões proferidas nos Procedimentos Administrativos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2098/2018, 5339/2018 e 2099/2018 "transitaram em julgado" no dia 17/07/2018.
É certo, ainda, que a impetrante alega que não se a
notificou quer da instauração quer do resultado dos procedimentos administrativos, sem,
contudo, comprovar a versão dos fatos.
Decerto, está-se cuidando, no dizer dos doutrinadores, de
negativa relativa, vale dizer, aquela que se comprova na base de uma afirmação
(“declaro, sob as penas da lei, a quem possa interessar, que não fui notificado...”). Trata-
se de conceito fundado na distinção entre negativas absolutas, que não admitem prova,
e negativas relativas, inicialmente feita por João Monteiro, e que se repete entre os
autores contemporâneos.
Caberia à apelante, assim, a prova da negativa relativa,
que não se confunde com a negativa absoluta, não colhendo mais, na elaboração da
doutrina processual moderna, a máxima dos romanos segundo a qual negativa non sunt
probanda. Há provas negativas possíveis, desde que possam ser convertidas em
afirmativa ou “quando se mostre a demonstração ao alcance de quem alega” (Moacyr
Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed., vol. IV, RT Forense,
1989, p. 23; Arruda Alvim, Curso de Direito Processual, vol. II, SP, RT, 1972, p. 303).
Esperava-se,
no
concernente
à
instauração
do
procedimento administrativo, que a impetrante estivesse em condições de juntar
documento, com subscrição própria, no qual afirmasse o fato de não ter recebido a
notificação. No lugar disto, limitou-se a conferir poderes para a propositura da ação
mandamental, o que não se presta a comprovar a ausência de notificação. Está claro que
o causídico não pode responder pela versão que lhe apresenta o cliente, pelo que há de
se concluir que simples alegações, nestes termos lançadas, não podem desconstituir a
presunção de legitimidade (e de veracidade) que milita em favor dos atos
administrativos.
Noutras palavras, inexiste prova pré-constituída de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante tivesse deixado de receber as notificações concernentes à instauração dos
procedimentos administrativos, cabendo citar, a propósito, os seguintes fragmentos da
doutrina:
Direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercido no momento da impetração (...)
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais (Hely
Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 31a edição RT, 2008,
p. 38 e 39).
Direito certo e líquido, passível de mandado de segurança, é
aquele que se mostra induvidoso na sua existência e extensão.
Se à pergunta acerca de sua existência o juiz não puder
responder logo, de maneira afirmativa, é sinal de que de direito
certo, muito menos líquido, se cogita (Pontes de Miranda,
Tratado das Ações, Tomo VI, SP, RT, 1976, p. 59).
Mesmo que de mandado de segurança não se estivesse
tratando, é bem de ver que compete a prova àquele que alega (art. 373, I, do CPC), pelo
que destituída de fundamento a tese de que o requerido teria deixado de provar a
remessa das notificações, não cabendo invocar a regra do inciso II daquele dispositivo
legal, pois aqui se está tratando de fato constitutivo do direito do autor.
E alegar, qualquer um alega. Por isto pululam demandas
dessa mesma natureza, nelas a afirmar a parte, sem maior compromisso, que não foi
notificada pelo DETRAN. Seria de se indagar se haveria, naquela autarquia, uma
verdadeira orquestração para a prática de fraudes ou, na esfera da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, verdadeiro descalabro, a justificar milhares de ocorrências de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extravio de correspondência, ou simplesmente, da inexistência mesma de remessa.
Certo é que os infratores da lei de trânsito buscaram na
Justiça uma forma de legitimar este verdadeiro mantra em que se viu transformada a
oração "Não fui notificado pelo DETRAN", diante da qual esperam que as portas do
olimpo se abram para livrá-los de todos os males. Seria de se indagar o que lhes custaria
de boa fé que estivessem assinar uma declaração, sujeitando-se, é claro, às penas da
falsidade ideológica. Mas as decisões que se encaminham em outro sentido,
respondendo a esta objeção, fundam-se no fato de que o Código de Trânsito Brasileiro
impõe à Administração Pública garantir a efetiva ciência da notificação da autuação, da
imposição de multa e do julgamento, o que, data venia, não é fato.
Veja-se que o legislador, na norma do artigo 282 da Lei
Federal no 9.503/97 para dar um simples exemplo , satisfaz-se com a expedição de
notificação "por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade". Em nenhum momento a regra legal diz
que caberá à Administração assegurar-se da efetiva ciência da penalidade, mesmo
porque o proprietário do veículo poderá ter se mudado de endereço sem comunicar ao
DETRAN, o que muito embora bastante comum, como se retira da experiência
haurida nos processos , é vedado fazer (arts. 123, § 2o, e 241, ambos do CTB).
Colhe, nesse exato sentido, a regra do artigo 3o, §1o, da
Resolução CONTRAN no 616, de 6 de setembro de 2016:
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a
verificação da regularidade e da consistência do Auto de
Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida
ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados
mínimos definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por
seu envio.
Assim sendo, não configurada, a meu ver, a existência de
direito certo e líquido do impetrante, entendo que a hipótese era de denegação da ordem.
Destarte, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
102C69D8
6
10
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10337B5F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031804-43.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.